Tribunal: TCU
Processo: 008.732/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades quando da aquisição de maquinários realizadas com recursos federais.

Inteiro teor:
Acórdão 8881/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, com base em denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 20/2022, quando da aquisição de maquinários tipo motoniveladora. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que, em exame sumário, a unidade técnica constatou que a representação já fora julgada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com os responsáveis sendo multados pelas irregularidades constatadas, não havendo necessidade de atuação direta deste Tribunal no caso concreto; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, §1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação; b) encaminhar cópia da instrução da AudContratações, à peça 4 e desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR e ao Ministério da Agricultura e Pecuária, e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.732/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Chopinzinho - PR. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.